Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706341-77.2020.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA NUNES PEREIRA APELADO: FRANCISCA NUNES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, GABRIEL EDUARDO NUNES PEREIRA DESPACHO Defiro o pedido de ID 31935430. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 1a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão por videoconferência para possibilitar a sustentação oral requerida pelo patrono da Sra. Francisca Nunes Ferreira. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022 às 10:07:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora